Tribunal: STF
Processo: HC 196236
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – INADEQUAÇÃO.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca da Capital/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 28 de setembro de 2019, e de outra pessoa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 996,6 gramas de cocaína, eppendorfs e caderno com anotações alusivas ao tráfico. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, destacando ser o paciente reincidente específico.
    Em 4 de dezembro de 2019, o Juízo da Vigésima Quinta Vara Criminal da Comarca de São Paulo, no processo nº 1523508-32.2019.8.26.0228, condenou-o a 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e 875 dias-multa, em virtude do crime mencionado. Fixou a pena-base em 7 anos e 6 meses, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos, tendo como negativas a quantidade e natureza da droga e a culpabilidade. Teve presente, em 1/6, a agravante da reincidência. Deixou de observar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aludindo à reincidência. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos que levaram à prisão preventiva. 
    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. A Presidência da Seção Criminal inadmitiu recursos especial e extraordinário.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 559.847. A Quinta Turma desproveu agravo interno. De ofício, determinou ao Juízo que procedesse ao exame da manutenção, ou não, da custódia preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. 
    No mesmo Tribunal, impetrou-se o habeas corpus nº 608.682/SP. O Relator não acolheu o pedido de implemento de liminar. 
    O impetrante sustenta sem fundamentação as decisões mediante as quais determinada e mantida a prisão preventiva, dizendo-as genéricas. Aponta o excesso de prazo. Aludindo à crise sanitária decorrente do novo coronavírus, realça cabível o afastamento da custódia, substituindo-a por recolhimento domiciliar. Afirma integrar o paciente grupo de risco, uma vez acometido de hipertensão, bronquite, asma, sinusite, rinite e alta taxa de colesterol. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sublinha configurado constrangimento ilegal na dosimetria, dizendo adequada a fixação da pena-base no mínimo previsto para tipo e a observância da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e de regime menos gravoso. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência, a fixação da pena-base no piso legal e a observância da causa de diminuição e de regime mais brando.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 18 de janeiro corrente, revelou que o Juízo, em 18 de novembro de 2020, considerada a determinação do Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão preventiva do paciente. 
    No Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pendente agravo em recurso especial, autuado sob o nº 1.811.446. 
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas, observada a apreensão de 996,6 gramas de cocaína, eppendorfs e caderno com anotações alusivas ao tráfico, e a reincidência específica indicam em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, o Juízo concluiu permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão mediante a qual o Juízo, em 18 de novembro de 2020, manteve a prisão preventiva afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
     […]
    A pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora apontado integrar o paciente grupo de risco, não há notícia da impossibilidade de receber, no estabelecimento prisional, tratamento médico adequado. 
    O Juízo, levando em conta o mínimo de 5 e o teto de 15 anos, fixou a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão. Valorou negativas a quantidade de droga – 996 gramas de cocaína – e a culpabilidade. Atendeu-se ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e ao 59 do Código Penal. A dosimetria resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial a encerrar ilegalidade. 
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, é adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades ilícitas nem participa de grupo criminoso. Ante a reincidência, é inviável a observância do preceito.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Considerada a pena imposta – 8 anos e 9 meses de reclusão – e a valoração negativa de circunstâncias judiciais, é adequado o fechado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 21 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator